Tribunal: TJDFT
Processo: 0742723-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO - USUFRUTO VITALÍCIO - INGRATIDÃO - RECUSA EM PRESTAR ALIMENTOS AO DOADOR - NÃO CONFIGURAÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE X CAPACIDADE - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – EXORBITÂNCIA - EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Da interpretação conjugada das normas inscritas no Código Civil, 557, IV, e no Estatuto da Pessoa Idosa, 3o e 99, decorre que a recusa em prestar alimentos ao doador pode caracterizar ingratidão, instituto apto a ensejar a revogação da doação de bens imóveis ao donatário, especialmente quando se trata de pessoa idosa, a quem os deveres de família asseguram o provimento de alimentos bem como a não exposição a perigo da integridade e da saúde física e mental do idoso.
2. A caracterização da ingratidão para a finalidade prevista no artigo 557 do Código Civil não decorre da acepção comum da palavra, uma vez que a gravidade da conduta constitui um dos pressupostos que a revestem (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.593.194).
3. Consoante interpretação sistemática das normas inscritas no Código Civil, 557, IV, e 1.694, §§ 1o e 2o, e no Estatuto do Idoso, 3o e 99, quando o doador possui capacidade econômica de manter a auto subsistência, a recusa dos filhos donatários em prestar-lhe alimentos não configura o instituto da ingratidão que possibilita a revogação da doação do bem imóvel, uma vez que a pessoa idosa, em sendo absolutamente capaz, possui condições de administrar o patrimônio próprio de maneira adequada, ainda que não o faça.
4. De acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do tema 1.076, Recurso Especial 1.850.512, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
5. Recurso desprovido.